Tribunal: STF
Processo: RHC 226895
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar o HC 767.032, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A via eleita revela-se inadequada para insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 



    2. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 



    3. No caso vertente, infere-se que a sentença, com o referendo do Tribunal estadual, após reexame das provas colhidas no curso da instrução criminal, deixou de reconhecer a figura do tráfico privilegiado por entender que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Tal conclusão foi alcançada em razão: i) da significativa quantidade de drogas apreendidas - 200 (duzentos) comprimidos, pesando cerca de 60,41g da substância Metilenodioximetanfetamina - MDMA; e ii) do farto arsenal de armas, munições e acessórios apreendidos com o acusado. 



    4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória providência vedada no writ. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    2. Neste recurso ordinário, o paciente requer “seja reformada a respeitável decisão do Superior Tribunal de Justiça, a fim de conhecer o ‘writ’ e conceder a ordem em favor do paciente, aplicando em seu favor a benesse do § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, eis que esta preenche todos os requisitos para tal redutor de pena, já que negado com base em fundamentações ilegais”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    No que diz respeito ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.



    [...]



    (...) verifica-se que o Colegiado estadual afastou a redutora em favor do paciente com base não somente na quantidade de entorpecentes (200 comprimidos, pesando cerca de 60,41g da substância Metilenodioximetanfetamina MDMA), mas também em outras circunstâncias concretas do delito que evidenciaram que "fazem do comércio de drogas o seu meio de vida" e "demonstram acentuada periculosidade, na medida em que, como já acentuado, além da expressiva quantidade de drogas, transportavam, também, grande quantidade de armas, munições e acessórios, e, em momento algum, demonstraram possuir atividade laborativa lícita, denotando, assim, que faziam do crime o seu meio de vida", principalmente, as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, motivo pelo qual afastou a incidência do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Dessa forma, não se pode dizer que a Corte de origem incidiu em constrangimento ilegal, pois, entendendo que o paciente não satisfez as exigências para a aplicação da referida benesse legal, fundamentadamente rechaçou a sua incidência.



    [...]



    Além disso, o exame da impetração, a fim de desconstituir a conclusão a que chegou a instância ordinária quanto à dedicação do agente a atividades ilícitas, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, inviável na via eleita do habeas corpus.



    [...].



    7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    8. Ademais, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator